Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724344-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMARILDA SIQUEIRA RAMOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DIMARILDA SIQUEIRA RAMOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a sentença foi disponibilizada no DJe do dia 24/11/2022 (ID 43972678) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 25/11/2022 (sexta-feira). O prazo do Requerido/Banco Bradesco Financiamentos S.A. para interposição de recurso expirou em 16/12/2022. Entretanto, a Apelação do Requerido foi interposta em 21/12/2022 (ID 43972679). Diante desses fatos e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Requerida/Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator